Tribunal: TCU
Processo: 001.717/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Representação referente à possíveis irregularidades em licitação conduzida pelo Conselho Federal dos Técnicos Industriais, na modalidade concorrência, cujo objeto é a contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda.

Inteiro teor:
Acórdão 476/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades na concorrência 01/2024, regida pela Lei 12.232/2010 e subsidiariamente pela Lei 14.133/2021, promovida pelo Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) com vistas a contratação de serviços de publicidade; Considerando que estão presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; Considerando que a representante alega irregularidades na condução do certame, notadamente no ato que declarou sua inabilitação por ausência da certidão negativa de falência no invólucro que deveria constar todos os documentos de habilitação; Considerando que a jurisprudência favorável ao saneamento de falhas no envio de documentos ( Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário e do Acórdão 4291/2023-TCU-Primeira Câmara ) é no sentido de resguardar o interesse público, materializado na obtenção da proposta mais vantajosa; Considerando que a inabilitação da representante não gerou dano ao erário; Considerando que a licitação foi homologada, o contrato foi assinado com empresa regularmente habilitada e os serviços estão em fase de execução; Considerando que a eventual anulação do ato que inabilitou a representante poderia gerar consequências adversas ao interesse público, como a descontinuidade na prestação dos serviços e o incremento de custos operacionais envolvidos na substituição dos prestadores, sem resultar em efetiva redução no valor contratado; Considerando que, embora procedentes as alegações, não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 21; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III e IV, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020 e no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la procedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pelo representante; dar ciência à unidade jurisdicionada sobre a irregularidade relatada no item 1.6, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes; encaminhar cópia deste Acordão e da instrução (peça 21) à unidade jurisdicionada e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 001.717/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Conselho Federal dos Técnicos Industriais. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Cristiano Alves da Costa Silva (30779/OAB-DF), representando Klimt Agência de Publicidade Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: a) inabilitação indevida da empresa Klimt Agência de Publicidade Ltda, no âmbito da Concorrência 1/2024, ante a ausência de juntada da certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede fiscal da licitante, exigida no item 15.5.4 do edital, sem que houvesse, contudo, a realização das diligências permitidas no art. 64 da Lei 14.133/2021, o que contraria a jurisprudência desta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário , Ministro-Relator Walton Alencar Rodrigues, 4.291/2023-TCU-1a Câmara, Ministro-Relator Jhonatan de Jesus, e 1.204/2024-TCU-Plenário, Ministro-Relator Vital do Rêgo, além dos princípios do formalismo moderado e da seleção da proposta mais vantajosa;